Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NÃO DEVOLUÇÃO DOS BENS LOCADOS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTADO EXCESSO DE CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra sentença pela qual, em ação monitória, constituído de pleno direito o título executivo judicial.
2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
3. A responsabilidade pela devolução dos bens locados recai exclusivamente sobre o locatário, nos termos do contrato e do art. 569, IV do Código Civil. Assim, a alegada retenção dos equipamentos por terceiros não exime o réu da obrigação de restituí-los ou, na impossibilidade, de indenizar a autora.
4. A cláusula contratual que estipula indenização pelo valor do bem novo em caso de não devolução é válida, pois decorre da livre manifestação de vontade das partes e observa o princípio da força obrigatória dos contratos. O valor da indenização fixado na sentença é adequado, pois corresponde ao estipulado contratualmente e visa à recomposição integral do patrimônio da locadora.
5. “( ) verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora” (Acórdão 1619085, 0700514-17.2022.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022). Preliminar suscitada de ofício para decotar da sentença a condenação do réu ao pagamento da multa prevista na cláusula 10 do contrato.
6. Deve ser tida por prejudicada a apelação da autora já que fundada unicamente na alegada licitude da cumulação das penalidades contratuais.
7. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Prejudicada a apelação da autora.